Tribunal: STF
Processo: Rcl 9645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RETIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 727 DO STF. INAPLICABILIDADE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I - Nos casos em que foram interpostos simultaneamente recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos, e interpostos agravos de instrumento a fim de processá-los, a Corte a quo deve reter o agravo de instrumento no recurso extraordinário e somente enviá-lo ao Supremo Tribunal Federal após a decisão definitiva do STJ pelo não provimento do agravo de instrumento ou posteriormente à decisão definitiva do próprio recurso especial. 




II – Inaplicável, pois, a Súmula 727 deste Tribunal. 




III – Agravo a que se nega provimento.